Tribunal: TJSP
Processo: 1006357-72.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de aplicação imediata de nova lei – Percentual de retenção – Compromisso de compra e venda – Inviabilidade, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da leis - Ausência dos vícios mencionados pelo embargante na v. decisão embargada –– Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado, não tendo havido sequer desrespeito ao teto de retenção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de aplicação imediata de nova lei – Percentual de retenção – Compromisso de compra e venda – Inviabilidade, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da leis - Ausência dos vícios mencionados pelo embargante na v. decisão embargada –– Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado, não tendo havido sequer desrespeito ao teto de retenção estabelecido pela lei invocada pela parte embargante, não havendo óbices, de todo modo, a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.